Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700636-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GREGORY BRITO RODRIGUES RECORRIDO: ADAILTON RODRIGUES MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA SOMENTE EM CASO DE RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CLIENTE/CONTRATANTE. POSSIBILIDADE NÃO ESTIPULADA PARA A HIPÓTESE DE RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO ADVOGADO/CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO MARCADO POR ESPECIAL CARACTERÍSTICA DE CONFIANÇA. PRECEDENTES. STJ. CLÁUSULA PENAL. ADMISSIBILIDADE APENAS PARA SITUAÇÕES EM QUE VERIFICADA MORA OU INADIMPLEMENTO. CASO CONCRETO EM QUE O CAUSÍDICO CONTRATADO SE RETIRA DO PROCESSO. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO QUE TORNA EXIGÍVEL A APURAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS DE NECESSÁRIA APURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PRO LABORE A SER AFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE RETIRAM A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO RECONHECIDO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), amparado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a ilegalidade da imposição de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais pelo serviço efetivamente prestado. 2. Declarada, pela Corte de Justiça, ilegal a multa em caso de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, manifesto que nesta espécie de contrato em que há especial característica de confiança entre contratante e contratado, respectivamente cliente e advogado, não é admissível a imposição de cláusula penal ao advogado ou ao cliente que queira se desvincular do ajuste firmado. A cláusula penal vale, então, como desestímulo ou punição em caso de descumprimento da obrigação pactuada, a qual, certamente, não poderá ser a de não se libertar do vínculo se o outro contratante não concordar. 3. No caso, tendo o advogado se retirado do processo por renúncia ao patrocínio exigível, a apuração em demanda própria das consequências patrimoniais da resilição que por direito unilateralmente efetivou. Mister será apurar os honorários contratuais pro labore a que tem direito pela verificação dos serviços que efetivamente prestou. O necessário estabelecimento desta proporcionalidade afasta a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título levado a execução. Procedimento executivo reconhecido nulo. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 833, §2°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a procedência da execução de título extrajudicial proposta. Aduz que houve descumprimento de contrato pela parte recorrida. Assevera o cabimento da multa contratual. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 141 e 833, §2°, ambos do Código de Processo Civil, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010